Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-86.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005232-86.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDELSON TEIXEIRA DE MORAES - CPF: 018.309.681-90 (APELADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), EUSDEMAR FERREIRA - CPF: 962.765.501-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Recurso ministerial. Sentença absolutória. Insuficiência probatória. Manutenção da sentença. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado da tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. Se não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2.
A autoria deve ser demonstrada por elementos idôneos, que conduzam à certeza e excluam a possibilidade de erro judiciário. Em verdade, os indícios que serviram de base para a instauração da ação penal não se converteram, no decorrer da instrução, em prova suficiente para justificar a procedência da ação penal
(1a Procuradoria de Justiça - Parecer n o 004817-040/2019).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 70784/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005232-86.2022.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO (S): EDELSON TEIXEIRA DE MORAES

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE n° 1005232-86.2022.8.11.0045), que
absolveu EDELSON TEIXEIRA DE MORAES de tentativa de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] – art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, todos do CP
(ID 260188661).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
sustenta que
“o manancial probatório contido nos autos possui coesão e concretude suficiente para comprovar a autoria delitiva do acusado Edelson Teixeira de Moraes, sendo cogente sua condenação.”

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 260188665).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 260188667).

A i. 1a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OPOSTO CONTRA ABSOLVIÇÃO DO APELADO QUANTO À PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART.155, §§ 1° E 4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE IMPLICAM O RÉU PELA PRÁTICA DELITIVA – REALIDADE PROCESSUAL DIVERGENTE – PEDIDO CONDENATÓRIO LASTREADO ÚNICA E EXCLISIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS QUE DISSERAM TEREM ASSISTIDO AS IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA E VERIFICADO SER O RÉU O AUTOR DA INFRAÇÃO, PORÉM, AS REFERIDAS IMAGENS, POR FALHA DA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO FORAM JUNTADAS AO INQUÉRITO POLICIAL E, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA DE RIGOR. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 268622751)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 31 de agosto de 2018, por volta das 01h12min, no estabelecimento “Escola Nova Microway”, localizado na Avenida Goias, no 493-S, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Edelson Teixeira de Moraes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Eusdemar Ferreira, conforme Boletim de Ocorrência no 2018.274447 de fls. 07/08-IP.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Edelson Teixeira de Moraes como incurso nas penas do art. 155, §§ 1° e 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]”

(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 260188319)

Em 17.10.2024, o Juízo singular absolveu o apelado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (Juiz de Direito Fábio Petengill - ID 260188660).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fls. 19 - ID

260188312), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se a declaração de Eusdemar Ferreira, vítima (fls. 16). O apelado EDELSON TEIXEIRA DE MORAES permaneceu em silêncio (fls. 10).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Wladimir de Mesquita Pinto e Brucely Paulo Viana Rodrigues, e a vítima Eusdemar Ferreira, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelado (Relatório de Mídias - ID 260188659).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...]

No tocante ao fato narrado na exordial acusatória, tem-se que a materialidade do delito de tentativa de furto foi comprovada por meio das declarações prestadas em Delegacia, do boletim de ocorrência e do relatório de investigação (id. 92408115, p. 19/21); todos confirmados em juízo pelo depoimento da vítima e das testemunhas Wladmir Mesquita Pinto e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata. [...]

Contudo, no que tange à autoria delitiva por parte do réu, entendo que não há provas robustas aptas a confirmarem ter sido ele o autor do furto. Vejamos.

No caso em testilha verifica-se que o fato criminoso foi praticado ao longe dos olhos de possíveis testemunhas oculares, mas que tal ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial, as quais contudo, não foram juntas aos autos.

A respeito, conforme transcrito acima, diz a vítima Eusdemar que as imagens foram enviadas para a Delegacia de Polícia, ao passo que o investigador Brucely informou que apenas viu as imagens quando compareceu ao estabelecimento, mas que não colheu os dados no momento e depois as provas acabaram se perdendo [...]

No mesmo sentido, o investigador Wladmir Mesquita Pinto confirmou em juízo que não foi possível colher a imagens: “o meu trabalho nesse caso foi buscar as imagens de monitoramento, porque a vítima disse que tinha as imagens de monitoramento, todavia, quando fomos à empresa para pegar as imagens, no HD não tinha essas imagens, porque o HD tinha um espaço curto de armazenamento de informações”.

A par de eventuais discussões sobre a eventual entrega ou não das imagens pela vítima ao tempo do ocorrido, em agosto de 2018, fato é que quando os investigadores de polícia compareceram ao estabelecimento para colher a imagens, em setembro de 2019, portanto mais de um ano depois da prática do crime, elas já não estavam mais armazenadas no HD da empresa, motivo pelo qual não foram juntadas aos autos.

A par da ausência desta prova importantíssima, que poderia ser eficaz para a comprovação da autoria do delito e da incidência da majorante do repouso noturno e da qualificadora de destruição de obstáculos, tem-se ainda que não foram observados os requisitos necessários para a validação do reconhecimento de pessoas, o que, por si só, não macula todo o processo, mas aqui, sendo esse o único meio a indicar a autoria delitiva, não traz a segurança necessária para uma condenação. [...]

Ocorre que, além da descrição ter sido muito vaga e genérica (“moreno”, “alto”, “estava de boné e camiseta comprida”), é certo que as filmagens foram feitas no período noturno, apenas com a iluminação das luzes infravermelhas e que apenas a fotografia do increpado foi apresentada à vítima, cerca de um ano depois dos fatos. [...]

Somado a tudo isso, o increpado também negou a participação no crime nas duas oportunidades em que foi ouvido, ou seja, tanto na Delegacia, quanto em juízo.

Assim, inexistindo certeza ou confiabilidade no que se produziu de provas judicialmente, não se mostra possível formar juízo de convicção que autorize a prolação de um édito condenatório, na medida em que vige sobranceiro e altivo em nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência, que não admite condenações baseadas em juízo de dúvidas ou incertezas. [...]”
(Fabio Petengill, juiz de Direito - ID 260188660)

Como bem pontuado pela i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal
“a autoria deve ser demonstrada por elementos idôneos, que conduzam à certeza e excluam a possibilidade de erro judiciário. Em verdade, os indícios que serviram de base para a instauração da ação penal não se converteram, no decorrer da instrução, em prova suficiente para justificar a procedência da ação penal”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 268622751)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(AP no 70784/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.9.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025